Tribunal: TJES
Processo: 0028337-31.2015.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028337-31.2015.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARIO DE JESUS SANTOS, ELIAS MARRIEL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

15 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028337-31.2015.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARIO DE JESUS SANTOS e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028337-31.2015.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARIO DE JESUS SANTOS, ELIAS MARRIEL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...] que em 10 de Outubro de 2015, na Rua Porto Alegre, no 01, bairro Central Carapina, neste MunicÍpio, as denunciados MARIO DE JESUS SANTOS e ELIAS MARRIEL, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, efetuaram diversos golpes com um pedaço de madeira contra a vÍtima, somente não logrando êxito em matá-la por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que a vÍtima ficou desacordada e as denunciados cessaram a ação criminosa, por acreditarem que a vÍtima estivesse morta.

Consta que, no dia dos fatos, os denunciados Mário e Elias estavam conversando com a vítima em frente a residência desta, quando, então, após fazerem o uso de bebidas alcoólicas, os denunciados começaram a provocar a vítima, face à ciúmes que a mesma nutria por sua esposa Maria Benedita Santana.

Em razão disso e aproveitando-se do fato que a vÍtima encontrava-se

sozinha, os denunciados perseguiram a vítima até o seu quintal, quando o denunciado Mário efetuou golpes de madeira contra a cabeça da vítima, enquanto a denunciado Elias a segurava, fazendo com que a vítima caísse desacordada [...]

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a desclassificação, sustentando que os recorrentes não agiram com intenção de matar a vítima.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

É o momento processual no qual o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se muito em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

Nesse sentido, o entendimento adotado por esta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.2. A análise da ocorrência de animus necandi, se não cristalinamente comprovada nos autos, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
3. Pairando dúvidas acerca da ocorrência ou não de qualificadoras, impõe-se a análise de sua ocorrência pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.4. Recurso desprovido. (TJES – RSE: 00067176020188080014. Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 18/11/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação: 27/11/2020).

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim unificado (fls. 10/12) e laudo de exame de lesões corporais de (fl. 51).

Em relação aos indícios de autoria, entendo que os depoimentos colhidos foram capazes de corroborar os fatos narrados na denúncia (mídia fls. 119).

A vítima afirmou que os recorrentes invadiram a casa onde se encontrava e que chegou a desmaiar com as pancadas. Informou que, quando acordou, estava bastante ensanguentada. Também alegou que antes de desmaiar ouviu Mário falando para o Elias que eles deviam matá-la.

A testemunha Maria Benedita Santana declarou que os acusados e a vítima já haviam discutido anteriormente. Informou que na data dos fatos encontrou a vítima dentro de sua casa, toda ensanguentada, dizendo que os recorrentes teriam desferido os golpes contra ela.

O recorrente Mário informou que a discussão teve início quando a vítima abordou Elias, dizendo que ele estava tendo um caso com sua esposa e que por isso iria em casa buscar uma arma de fogo. Que, em virtude dessa ameaça, os recorrentes foram atrás da vítima e desferiram pauladas contra ela a fim de evitar que buscasse a arma. O recorrente Elias confirmou a versão contada por Mário.

O SD/PMES Potiguara Penha Monjardim informou (fls. 19) que a vítima teria sido hospitalizada em estado grave em virtude da ação dos recorrentes.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ressalto que contra a vítima foram desferidos diversos golpes, utilizando pedaços de madeira, e que os recorrentes apenas cessaram as agressões após verificarem que a vítima estava desacordada, o que corrobora a tese de que agiram com dolo direto ou ao menos eventual.

Assim, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível, de pronto, acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Consigo, neste cenário, que as teses defensivas apresentadas serão devidamente apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

28 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.